Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. GUARDA. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplicando-se a interpretação sistemática do Ordenamento Jurídico, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, evitando-se a desproporcionalidade entre os atos postulatórios praticados e a respectiva remuneração do advogado. Assim, não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, com o cuidado, todavia, de não criar obrigações acessórias desproporcionais, ocasionando enriquecimento sem causa do profissional da advocacia, em desrespeito aos próprios incisos do parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
2. O artigo 85 parágrafo 8o do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado.
3. Do mesmo modo como se possibilita a utilização de critérios equitativos para evitar honorários advocatícios ínfimos, também se deve autorizar a equidade para impedir honorários sucumbenciais exacerbados.
4. Apelação da ré conhecida e não provida. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.